Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702417-82.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA NASCIMENTO, PATRICIA SILVA PEREIRA SARTORY APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A parte apelada (Distrito Federal) peticiona o chamamento do processo à ordem (id 76294857). Tendo em vista que o recurso foi julgado pelo colegiado em 17.09.2025, deverá o Distrito Federal, se for o caso, se valer da via processual adequada para eventual impugnação. Aguarde-se o trânsito em julgado. Certifique-se. Sem manifestação, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 2 de outubro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator